Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Obrigação de fazer. Empréstimo consignado. Limite de desconto. LC distrital 840/2011. Valores. Readequação. Devolução. Não cabimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se (i) os descontos em folha de pagamento referentes aos empréstimos consignados estão em conformidade com o limite previsto na legislação; (ii) se é possível a devolução dos valores pagos.
III. Razões de decidir
3. O percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os servidores públicos do Distrito Federal é regulado pela LC Distrital 840/2011 e Decreto Distrital 28.195/2007. Os arts. 3o e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 esclarecem que o limite incidirá sobre a diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, assim compreendidas o desconto de imposto de renda, contribuição previdenciária e decisão judicial. Demonstrado que os descontos extrapolam o limite legal, o valor das parcelas deve ser recalculado para observar o limite de 35%.
4. No tocante à devolução dos valores descontados, a apelante não tem direito a reaver os valores já pagos, pois o banco agiu com base na autorização concedida pela própria apelante para os descontos.
5. Descontos efetuados em conta corrente não estão sujeitos à limitação prevista na LC Distrital 840/2011, conforme a interpretação do Tema 1085 do STJ, e a Lei Distrital 7.239/2023 não se aplica a contratos anteriores à sua vigência.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: Os descontos de empréstimos consignados não podem ultrapassar o limite de 35% da remuneração líquida do servidor público, sendo cabível a readequação dos valores descontados, mas não a devolução dos valores pagos, quando a instituição financeira agiu com base na autorização do devedor.
__________
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital 840/2011, art. 116, § 2o; Decreto Distrital 28.195/2007; Lei Distrital 7.239/2023; STJ, Tema 1085.